Tribunal: TJMT
Processo: 1003949-03.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003949-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Veículos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO), GEORGE RAMIRO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 063.621.561-02 (AGRAVANTE), VANDERLEI CONTINI - ME - CNPJ: 08.639.351/0001-59 (AGRAVADO), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), KISMAIR MARTINS REIS - CPF: 009.147.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO -

TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - TENTATIVA DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO CONSTRITO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DOCUMENTAL INCAPAZ DE ATESTAR A PROPRIEDADE DO BEM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Como cediço, os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - No caso em exame, em que pese os argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica nos autos, prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque o Instrumento de Permuta, indicado como prova cabal da transação realizada com o antigo proprietário do veículo constrito, sequer possui reconhecimento de firma das partes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEORGE RAMIRO TEIXEIRA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de nº 1001532-48.2020.8.11.0021, manejados em face de VANDERLEI CONTINI - ME, indeferiu o pedido liminar para suspender a ação principal, no que toca à penhora do veículo Toyota Etios HB X ANO/MODELO 2013/2014, PLACA OBN-7289, RENAVAM 00595631100, COR BRANCA.

Para tanto, o agravante diz ser o legítimo proprietário do veículo, o qual foi adquirido pelo valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), envolvendo a permuta de um veículo de menor valor e o pagamento da quantia remanescente de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao antigo proprietário, Sr. Kismair Martins Reis.

Aduz que o negócio foi ajustado por meio de um “Instrumento Particular de Permuta de Automóveis”, assinado pelas partes em 10.11.2019, sendo transferida a propriedade do bem na data de 05.12.2019.

Alega que a ordem de penhora foi extraída dos autos da ação monitória, manejada pelo agravado em face do antigo proprietário do veículo, porém, em decisão proferida no dia 20.08.2020, ou seja, após o bem já ter sido transferido para seu nome.

Ressalta que a ordem de penhora deve recair sobre o veículo que foi dado como parte do pagamento do negócio ajustado com o Sr. Kismair (VW Saveiro 1.8 ano 2002/2003), sendo medida de rigor, a imediata liberação da constrição sobre o automóvel modelo Etios.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente caso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido liminar, com que pretendia suspender a ação principal, no que toca à penhora do veículo Toyota Etios HB X ANO/MODELO 2013/2014, PLACA OBN-7289, RENAVAM 00595631100, COR BRANCA.

Pois bem.

Como cediço, os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, desde o exame sumário e agora exauriente do presente recurso não se verificou.

É que, apesar dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica nos autos prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque o Instrumento de Permuta (id nº 79114992), indicado como prova cabal da transação realizada com o antigo proprietário do veículo constrito, sequer possui reconhecimento de firma das partes.

A alegação de que o negócio teria sido firmado meses antes do pedido de constrição manejado pelo autor em face do antigo proprietário, Sr. Kismair Martins Reis, nos autos da ação principal, não é bastante para atestar sua legalidade, em razão da controvérsia que paira sobre o referido documento.

Nesse particular, é necessária a realização de acurado exame quanto o negócio em questão, o que indubitavelmente reclama dilação probatória no curso da ação.

Sob esse prisma, em princípio, não há que se falar em ilegalidade da constrição, bem como na possibilidade de reforma da decisão de base, a fim de conceder a tutela de urgência em favor do agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021